Tribunal: TJBA
Processo: 8040945-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040945-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LEONARDO LUIS SANTOS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE RODRIGUES SANTOS, LEONARDO LUIS SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORMULADO NO BOJO DO HC Nº
8040945-04.2025.8.05.0000
.
DECISUM
QUE RECHAÇOU A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, DADO QUE ESTA FORA AMPARADA NOS ELEMENTOS QUE INDICAM A AUTORIA E MATERIALIDADE, BEM COMO NA NECESSIDADE DA PRISÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.1 Versam os presentes autos sobre Agravo Interno Criminal interposto por
CARLOS EDUARDO CORREIA SENA
, contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de Habeas Corpus, tombado sob o nº
8040945-04.2025.8.05.0000,
em que figura como paciente.

1.2. Discutiu-se, na decisão objurgada, o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que tem contra si mandado de prisão expedido. De acordo com os impetrantes, além de a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não ter sido fundamentada, inexistem os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. O presente Agravo Interno Criminal apresenta a irresignação contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado no bojo do Habeas Corpus nº 8040945-04.2025.8.05.0000, em que o recorrente figura como paciente. Narra o agravante que: “
A decisão monocrática negou a liminar sob a alegação de que haveria indícios de autoria e materialidade, reputando presente o risco à ordem pública, sem, contudo, analisar com a profundidade devida os fundamentos apresentados na inicial, tampouco observar os princípios constitucionais que regem a aplicação de medidas cautelares penais
”.

III. Razões de decidir

3.1. Analisando os autos de origem, observa-se que a investigação quanto aos crimes perpetrados pelo recorrente teve início quando formalizado o Auto de Prisão em Flagrante de três suspeitos pela prática do crime de homicídio perpetrado contra a vítima foi Adriano Batista Santos. Na ocasião da prisão, foram apreendidos os aparelhos celulares dos flagranteados, sendo possível extrair, da análise dos equipamentos e de conversas no aplicativo Whats App, a existência de uma organização criminosa estruturada, cujo foco principal era o tráfico ilegal de drogas e de armas, com atuação no Município de Gandu e em outras cidades do Baixo Sul da Bahia. Dos elementos probatórios, foi identificado que o agravante, conhecido como “M.T.”, é integrante da facção “Bonde do Maluco” e era o principal fornecedor de entorpecentes para traficantes da região. Diante de tais elementos, foi decretada a prisão preventiva do paciente, encontrando-se ele, atualmente, foragido.

3.2. Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX
1
, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. Ao contrário do que fora suscitado pelos impetrantes do Habeas Corpus, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. O Juiz fez uma contextualização com o caso concreto, apontando a necessidade da prisão. A decisão apontou a existência de prova da materialidade dos crimes (tráfico de drogas e associação criminosa) e indícios suficientes de autoria por parte do paciente, bem como os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

3.3. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

3.4.
In casu
, observa-se que presentes os indícios de materialidade e autoria, bem como a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública e econômica, bem como para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A decisão constritiva apontou a existência de prova da materialidade dos crimes (tráfico de drogas e associação criminosa) e indícios suficientes de autoria por parte do paciente. Esses elementos foram extraídos pela análise das informações obtidas licitamente do aparelho celular de outro investigado, as quais revelaram uma rede estruturada de tráfico de drogas e armas na região, com a liderança atribuída ao paciente. Conversas, áudios e outros dados retirados do celular indicaram negociações de valores, quantidades, formas de transporte e comercialização de drogas, corroborando os indícios contra o investigado. Depreende-se, assim, que em uma análise sumária do caso, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas.

3.5. Quanto ao
periculum libertatis,
observa-se a necessidade da prisão para garantir a ordem pública. Na situação examinada, observa-se dos elementos indiciários que a prisão é necessária para interromper a atuação criminosa do paciente, dado que ele liderava uma organização criminosa violenta, dedicada ao tráfico de drogas e armas.

3.6.
Configurada, também, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto, além de ter sido destacada a possibilidade de sua mobilidade geográfica, já que morava em um município e era natural de outro, ele encontra-se foragido.

3.
7. Ressalte-se que as condições pessoais do Paciente, ainda que demonstradas favoráveis, não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme acontece no caso.

IV. Dispositivo

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se, em sua íntegra, a decisão monocrática vergastada, que indeferiu o pedido liminar formulado no bojo no Habeas Corpus nº 8040945-04.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Criminal nº
8040945-04.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante

CARLOS EDUARDO CORREIA SENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça

1
Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.